Tribunal: TJSP
Processo: 2120352-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão de reconhecimento da prescrição intercorrente – Inadmissibilidade – FALECIMENTO DO EXECUTADO –– requerimento de penhora no rosto dos autos condicionado à HABILItação dos herdeiros – transcurso do lustro prescricional não verificado – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.